Tribunal: TJMT
Processo: 1045461-32.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045461-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICENTE LEANDRO COSTA FEITOSA - CPF: 605.500.123-38 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO
E PERDA DE CONEXÇÃO. 18 HORAS.

RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE O CBA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.

FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo e perda de conexão, que resultaram
em mais de 18 horas de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em
verificar
: (i)
se a responsabilidade da companhia aérea deve ser analisada sob o CBA ou CDC
; (
ii
)
se o atraso do voo inicial e a consequente perda de conexão configuram
fortuito interno ou fortuito externo apto a afastar a indenização
; (
iii
) e
se o caso revela falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral e a manutenção do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea

4. Problemas técnicos ou de infraestrutura
aeroportuária
constituem riscos inerentes à atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar.

5.
A falha na prestação d
e serviço, resultando atraso superior a 18
horas em voo,
sem aviso prévio eficaz e sem assistência material adequada
,
extrapola mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável.

6.
A indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1.
O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de transporte aéreo.

2
. Problemas técnicos ou de infraestrutura

aeroportuária

constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea
.
3. O atraso de voo com perda de conexão e ausência de assistência adequada ca
racteriza dano moral presumido
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5o, V e X
; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023; TJMT, N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S.A. contra a sentença proferida pela 7a Vara Cível de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por Vicente Leandro Costa Feitosa.

Na origem
, o autor alegou que comprou uma passagem aérea para o trecho Juazeiro do Norte (JDO) x São Paulo (VCP) x Cuiabá
(CGB), com saída programada para 12/08/2024, às 03h05, e chegada às 07h35 do mesmo dia. O primeiro voo (JDO x VCP)
atrasou,
o que resultou na perda da conexão em São Paulo. O autor foi realocado em um novo voo, chegando ao
destino final
com mais de 18 horas de atraso.

A sentença
julgou
procedente os pedidos, condenando a empresa
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além do ressarcimento das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões,
a apelante sustenta que o dano moral não é presumido em casos de atraso de voo, cabendo ao passageiro comprovar o prejuízo. Defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC, atribui o atraso do voo inicial a problemas de infraestrutura aeroportuária, caracterizando caso fortuito ou força maior, e afirma ter prestado a devida assistência. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na análise da ocorrência, ou não, de dano moral indenizável em virtude do atraso de voo e da perda de conexão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor na prestação do serviço, salvo em hipóteses excepcionais de culpa exclusiva do consumidor, caso fo
rtuito externo ou força maior.

É importante destacar que o CDC prevalece sobre o CBA em casos de responsabilidade civil decorrentes de falha na prestação de
serviços por companhias aéreas.

Nesse sentido:

“[...] O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea. [...] (TJ-MT - AC: 10057237120238110041, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023).”

Nos casos de atraso ou cancelamento de voo, a companhia aérea responde quando não há comunicação prévia ou assistência adequada ao passageiro, ainda que a alteração decorra de fatores externos.
Problemas técnicos ou
de
infraestrutura

aeroportuária
, como alegado pela
apelante
, não se configuram como fortuito externo, mas sim como riscos inerentes à própria atividade empresarial. Tais eventos são previsíveis e, portanto, constituem fortuito interno, não eximindo a empresa de seu dever de indenizar.

Aqui em análise
, restou incontroverso que o atraso do voo inicial levou à perda da conexão imediata, impondo à parte autora mais de 18 horas de espera
para
reacomodação

sem que a ré prestasse assistência material efetiva e adequada, configurando falha na prestação do serviço.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos de ordem existencial e a dignidade do consumidor. A ausência de comprovação de aviso prévio e a insuficiência das medidas adotadas para mitigar os efeitos do atraso reforçam a responsabilidade da ré, diante da falta de comunicação eficaz e de suporte contínuo durante o período de espera.

Nesse
contexto:

“[...] A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), decorrente da violação da dignidade do consumidor. [...] (N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025).”

“[...] O atraso de 10 horas e a ausência de assistência caracterizam falha na prestação do serviço e
geram
dano moral in
re

ipsa
. [...] O cancelamento de voo por motivo técnico sem prova idônea configura fortuito interno. [...] (N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025).”

No que tange ao arbitramento dos danos morais, as circunstâncias do caso demonstram que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, legitimando a condenação. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, pois compensa o prejuízo suportado pela vítima e cumpre função pedagógica em relação à empresa, sem implicar enriquecimento indevido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por já se encontrarem fixados no limite máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, conforme previsto no §2o do mesmo artigo, não sendo possível nova elevação nesta fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025